Tribunal: TJSP
Processo: 2100392-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que homologou cálculos apresentados pela contadoria judicial, posto que em consonância com o título executivo judicial e com os critérios estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante que se insurgiu contra os critérios de cálculo do valor devido já equacionados em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que homologou cálculos apresentados pela contadoria judicial, posto que em consonância com o título executivo judicial e com os critérios estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante que se insurgiu contra os critérios de cálculo do valor devido já equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual não interpôs recurso no momento oportuno – Preclusão configurada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – Alegação de excesso de execução – Ausência de indicação adequada sobre quais os elementos indicados na conta não corresponderiam ao quanto previamente definido na sentença transitada em julgado – Agravante que pretendeu a redução do valor devido nos autos aplicando critérios diversos daqueles estabelecidos na coisa julgada – Inadmissibilidade.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100392-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, são agravados JOSEPHINA GALLO SILVIERO, MIRIAN GALLO
SIVIERO, JOCELY GALLO SIVIERO e RUTH VALEIRO DA SILVA PAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100392-50.2019.8.26.0000 - Votuporanga 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: JOSEPHINA GALLO SILVIERO, MIRIAN GALLO SIVIERO,
JOCELY GALLO SIVIERO E RUTH VALEIRO DA SILVA PAES
VOTO no 132.155
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que
homologou cálculos apresentados pela contadoria judicial, posto
que em consonância com o título executivo judicial e com os
critérios estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante
que se insurgiu contra os critérios de cálculo do valor devido já
equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual não
interpôs recurso no momento oportuno Preclusão configurada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO
INDIVIDUAL HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO Alegação
de excesso de execução Ausência de indicação adequada sobre
quais os elementos indicados na conta não corresponderiam ao
quanto previamente definido na sentença transitada em julgado
Agravante que pretendeu a redução do valor devido nos autos
aplicando critérios diversos daqueles estabelecidos na coisa
julgada Inadmissibilidade.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou
os cálculos do contador judicial.
Sustenta o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa do poupador; correção
monetária pelos índices da poupança; descabimento e afastamento dos juros
remuneratórios; que o marco inicial dos juros de mora deve ser a data da citação do banco
na liquidação da sentença; necessidade de prévia liquidação, nos termos do art. 509, inc. II,
do NCPC; aplicação do índice de 10,14% para fevereiro de 1989; excesso de execução;
afastamento da fixação de verba honorária em execuções e liquidações individuais.
É O RELATÓRIO.
Consoante se observa em consulta aos autos principais digitais, através do
sistema SAJ, e aos documentos trazidos com a contraminuta, os temas trazidos nas razões
recursais já foram analisados por este Tribunal quando do julgamento do Agravo de
Instrumento no 2096082-40.2015.8.26.0000.
Ressalte-se que o acórdão proferido transitou em julgado e manteve decisão
de primeiro grau que estabeleceu os critérios a serem observados pela contadoria judicial
para elaboração dos cálculos do valor realmente devido.
Ora, diante deste cenário, infere-se que as matérias levantadas no presente
recurso, de fato, foram colhidas pela preclusão consumativa, pois evidente que tudo aquilo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100392-50.2019.8.26.0000 - Votuporanga 3/4
que foi solucionado no processo, e que consta expressamente naquela primeira decisão,
consolidou-se na exata forma que lá ficou deliberado, sendo vedado ao agravante a
reabertura do debate sobre questões que já foram definitivamente equacionadas.
Quanto ao valor homologado, descuidou-se o agravante de discriminar quais
valores da conta apresentada no laudo contábil não corresponderiam ao quanto previamente
definido na sentença exequenda, e adequadamente mencionado em decisão anterior à
agravada, omissão que afasta ainda mais a possibilidade de aceitar-se a argumentação
quanto à existência de excesso de execução, esta última que, na verdade, inexiste.
Na realidade, as razões recursais não trazem nada de concreto, e além de
tudo, ao contrário do afirmado pelo agravante, está baseada, também, em modificação dos
elementos da conta realizada pelo perito judicial com base naquilo que já estava definido
nos autos, e é imodificável quanto a isto em virtude da preclusão.
Outrossim, o emprego como parâmetro juros remuneratórios de sua
incidência apenas em fevereiro de 1989, a correção monetária pelos índices da poupança,
ainda, o termo inicial dos juros moratórios diverso daquele estabelecido na coisa julgada,
demonstram a razão da diferença no valor devido que não pode ser admitida, na medida em
que indevidamente provocada sensível redução da dívida.
Nesses termos, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, NEGO-
LHE PROVIMENTO.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §11,
do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
No caso dos autos, como não houve fixação da verba honorária em primeiro
grau na decisão agravada de modo adequado, não cabe majoração neste grau recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100392-50.2019.8.26.0000 - Votuporanga 4/4
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator